Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733660-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO EMBARGADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência formulado nas razões dos embargos de declaração (Id 69265299), notadamente porque a tutela de urgência requerida para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como para suspender os atos processuais do processo de referência foi indeferida na decisão liminar de Id 62938811, que, de sua vez, foi mantida no acórdão de Id 68855996, ora embargado. Ressalte-se que eventual erro de procedimento no julgamento virtual do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pelo ora embargante, conforme apontado nas razões dos aclaratórios, não evidencia a probabilidade de provimento dos referidos recursos. De toda sorte, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, faculto à parte embargada se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os presentes embargos de declaração Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora